Tribunal: TJDFT
Processo: 0002511-22.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO INJUSTIFICADO NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CONSTRUTORAS AFASTADA. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TESE 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O financiamento imobiliário de empreendimento ainda em construção contraído pelo mutuário/comprador confere ao agente financiador a prerrogativa de cobrar o chamado "juros de obra", com vistas a remunerar o capital emprestado, o qual é transferido gradativamente à construtora, conforme a evolução da obra e até a averbação do Habite-se.
2. Caracterizada a mora da Construtora na apresentação da Carta Habite-se, resultando no repasse indevido de encargos ao consumidor, não há como negar-lhe a legitimidade para responder por eventuais prejuízos suportados quanto ao pagamento do chamado "juros de obra".
3. Conforme se extrai do julgamento do REsp 1.635.428/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 970): a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
4. A tese fixada no tema 971 definiu “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.